Tribunal: TJDFT
Processo: 0717682-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE APOSIÇÃO DA EXPRESSÃO INDICATIVA DO AVAL NO VERSO DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de aposição da expressão indicativa do aval ou da suficiência da mera assinatura lançada no verso do título de crédito.

2. O aval consiste em garantia oferecida em favor do devedor do título de crédito, o que se afigura como meio autônomo em relação à obrigação principal. O efeito produzido pela aludida garantia fidejussória consiste em impor ao avalista o dever de adimplir a obrigação nas mesmas condições em que se encontra o afiançado.

3. Em regra, o aval lançado no verso do título de crédito deve ser acompanhado da expressão “por aval”, de modo a não criar dúvida a respeito do efetivo objetivo da assinatura que formaliza a constituição da aludida espécie de garantia. 3.1. Essa peculiaridade deve ser conjugada com os princípios regentes dos títulos de crédito que enunciam o singelo efeito que privilegia a possibilidade de transmissão da obrigação pelo beneficiário do título. 3.2. Por essa razão, não deve ser simplesmente reputada inútil a assinatura aposta no verso do título apenas em razão da ausência de expressão formal indicativa do aval. 3.3. O aval prestado por pessoa distinta do beneficiário deve ser considerado válido, portanto, ainda que as assinaturas no verso das duplicatas não tenham sido acompanhadas da expressão "por aval". Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido a provido.